Tribunal: STF
Processo: RE 1205443
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES E PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.